Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712500-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE PIEREZAN, ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, BRUNO DE CARVALHO MODESTO, FABRIZIO ALMEIDA PRADO, FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, HELCIA DANIEL DA SILVA, KAREN CRIS SARTORI, KIN SHUNG HWANG, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, MARIA CELIA DELDUQUE NOGUEIRA PIRES DE SA, VITORIA AUGUSTA BRAGA DE SOUZA APELADO: ASSOCIACAO DOCENTES PELA LIBERDADE - DPL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da eleição da Presidência e da Diretoria Nacionais da Associação Docentes pela Liberdade - DPL. Os apelantes alegam, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção da prova testemunhal requerida, o que também violou o princípio da não surpresa, configurando negativa de prestação jurisdicional; 2) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois desconsiderou que as candidaturas impugnadas não apenas ignoraram a regra estatutária como também feriram o bom senso e a lisura esperada de um pleito eleitoral legítimo. Sem razão. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quando do indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal no AGI 0718320-56.2021.8.07.0000 (interposto contra decisão que indeferiu o afastamento dos dirigentes), considerei que a eleição da nova Diretoria pelo voto da maioria dos integrantes da Associação e o registro da Ata de Eleição em cartório conferiam presunção de legitimidade ao processo eleitoral. Além disso, conforme constou da sentença, a ausência de determinados requisitos na ata de eleição não justifica a declaração de nulidade do ato praticado, pois, além de o estatuto e o regimento interno da Associação não estabelecerem tais requisitos como essenciais à forma dos atos eletivos, as notificações juntadas não provam a inadimplência do Presidente eleito em relação às contribuições associativas, razão pela qual não é possível suplantar a vontade associativa declarada no pleito eleitoral. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão por ocasião do julgamento do apelo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator